Tribunal: TJDFT
Processo: 0700706-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700706-62.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS CARDOSO IMPETRANTE: MELQUISEDEQUE PONTES CADETE AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MELQUISEDEQUE PONTES CADETE em favor de LEANDRO DOS SANTOS CARDOSO (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília (Id 80107744), no processo n.o 0763690-16.2025.8.07.0001, que rejeitou a exceção de incompetência, indeferindo o pedido de nulidade dos atos já praticados. Em suas razões (Id 80107743), o impetrante afirma que, embora tenha ocorrido primeiro a distribuição dos autos ao Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, o Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília foi o primeiro a praticar ato decisório nos autos do processo no 0742150-43.2024.8.07.0001, determinando a busca e apreensão e bloqueio de valores, o que o tornou prevento. Argumenta que a prevenção não se fixa pela distribuição, mas pelo primeiro juízo que pratica ato decisório, sendo a competência pressuposto de validade da decisão, razão pela qual requer a declaração de nulidade dos atos praticados pelo juízo da 1a Vara Criminal, bem como o relaxamento da prisão preventiva decretada por autoridade incompetente. Requer a concessão da liminar para suspender o andamento do processo de origem até o julgamento definitivo deste writ, bem como a imediata concessão da liberdade ao paciente, tendo em vista que a prisão cautelar foi decretada por juízo absolutamente incompetente. No mérito, pugna pela declaração de incompetência da autoridade coatora, com a consequente remessa dos autos ao Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, bem como pela declaração da nulidade de todos os atos decisórios por ela praticados. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, porquanto desprovida de previsão legal expressa, sendo admitida apenas em hipóteses restritas, nas quais se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, aptos a justificar a imediata intervenção do Poder Judiciário. Insurge-se o impetrante contra a decisão que rejeitou a exceção de incompetência arguida em favor do paciente. A decisão impugnada foi fundamentada, nos seguintes termos (Id 80107744): “(...) Com efeito, verifica-se que a decisão proferida por este juízo em 04/12/2024 reconheceu a conexão entre os inquéritos, por apurarem fatos similares praticados pelos mesmos investigados, ainda que com vítimas diversas, justificando a reunião dos feitos para julgamento conjunto (cf. ID 219608626 dos autos 0739191-02.2024.8.07.0001). Nesse contexto, como destacado pelo Parquet, tem-se que a competência foi fixada de forma regular, mediante distribuição anterior, não havendo causa jurídica válida para sua desconstituição. Além disso, assiste razão ao Ministério Público ao salientar que a defesa não comprovou qualquer prejuízo concreto decorrente da tramitação do feito perante este juízo, o que afasta a possibilidade de declaração de nulidade, nos termos do art. 563 do CPP. Assim, o pleito genérico de nulidade dos atos decisórios revela-se improcedente, diante da ausência de demonstração de lesão efetiva. Diante do exposto, acolho a manifestação do Ministério Público e rejeito a exceção de incompetência, determinando a continuidade da ação penal perante este juízo, bem como indeferindo o pedido de nulidade dos atos já praticados.” Em sede liminar, o impetrante pretende a suspensão do andamento do processo de origem até o julgamento definitivo deste writ, bem como a imediata concessão da liberdade ao paciente, sustentando que a custódia cautelar teria sido decretada por juízo absolutamente incompetente. Consta dos autos que o processo no 0739191-02.2024.8.07.0001 foi distribuído em 12/09/2024 ao Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, enquanto os autos no 0742148-73.2024.8.07.0001 e a cautelar associada no 0742150-43.2024.8.07.0001 foram distribuídos posteriormente, em 30/09/2024, ao Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília. O impetrante alega que, não obstante a distribuição anterior do primeiro feito à 1a Vara Criminal, o Juízo da 6a Vara Criminal teria praticado o primeiro ato decisório, ao deferir medidas de busca e apreensão e bloqueio de valores, razão pela qual sustenta que a prevenção deveria ser fixada a partir desse marco decisório, e não da data distribuição. Todavia, em 04/12/2024, o Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília reconheceu expressamente a existência de conexão entre os inquéritos, consignando que ambos “apuram fatos similares praticados pelos mesmos investigados e contra vítimas diversas, de modo que as provas produzidas servirão para elucidação de todos os fatos, em razão da evidente conexão entre elas, seja ela de ordem subjetiva, em razão do concurso de pessoas, seja probatória” (Id 219608626 de origem). Assim, avocou a competência dos autos n° 0742148-73.2024.8.07.0001, uma vez que foram distribuídos posteriormente. Nos termos do art. 75 do Código de Processo Penal, a precedência da distribuição define a competência quando houver, na mesma circunscrição judiciária, mais de um juiz igualmente competente. Ademais, o art. 82 do mesmo diploma legal dispõe que, reconhecida a conexão ou continência, a autoridade jurisdicional prevalente deverá avocar os processos que tramitam perante outros juízos. Na hipótese, a autoridade coatora fundamentou a fixação de sua competência na anterioridade da distribuição, inexistindo, naquele momento, qualquer impugnação das partes. Assim, em juízo de cognição sumária, próprio da análise liminar em habeas corpus, não se verifica manifesta usurpação de competência apta a ensejar a suspensão do processo de origem ou a anulação imediata dos atos decisórios praticados. Cumpre ainda ressaltar que eventual irregularidade na fixação da competência por prevenção, quando existente, não configura incompetência absoluta, mas relativa, consoante o enunciado no 706 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, sendo imprescindível, para o reconhecimento de nulidade, a demonstração de efetivo prejuízo, circunstância que não foi minimamente indicada ou comprovada pela Defesa. Desse modo, à vista dos elementos constantes dos autos, não se evidencia, nesta fase de análise sumária, flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal aptos a justificar a concessão da medida de urgência pretendida, reservando-me a uma análise mais aprofundada da controvérsia no julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR